Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708600-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO BRASILIENSE DE HOSP CASAS DE SAUDE E CLINICAS REU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, proposta pelo SINDICATO BRASILIENSE DE HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE E CLÍNICAS - SBH, na qual sustenta a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.814/2021, por violação aos arts. 2o, IV, 14, 71, §1o, II, e 158, II, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. A lei impugnada impõe às unidades de saúde pública e privada do Distrito Federal que disponibilizem salas de descanso, com sanitários e chuveiros, para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, no prazo de 180 dias da vigência legal. A parte autora sustenta violação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício de profissão (art. 22, I e XVI, da CF e art. 14 da LODF). Traz precedentes e realiza e cotejo com o caso em voga. Alega vício formal de iniciativa, na medida em que a Lei Distrital, ao instituir a obrigação de criar salas de descanso para as unidades de saúde pública, invadiu competência do Executivo local, pois dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos distritais. Ademais, afirma que a Portaria do Ministério da Saúde no 2.048/2002, que embasa a substância legal impugnada, estabelece, em seu art. 2o, que a incumbe ao Poder Executivo Distrital a implementação do sistema de urgência e emergência. Defende a afronta à competência do Executivo federal para tratar do regime jurídico dos servidores que atuam nas unidades de saúde federais localizadas no DF. Quanto às unidades privadas, sustenta que a obrigação imposta viola o direito de livre iniciativa e propriedade, bem como apresenta vício formal de competência, pois se trataria de direito civil, que é de competência legislativa da União. Requer o deferimento de medida cautelar para a suspensão dos efeitos da lei e, no mérito, a declaração da inconstitucionalidade formal da íntegra. É o relatório. Admito a Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois presentes as condições da ação genéricas e específicas. A ação impugna lei distrital, o parâmetro de controle alegado é a LODF, há registro da publicação oficial do objeto e o tema guarda relação com o controle de constitucionalidade abstrato. Quanto ao requisito específico da pertinência temática, ressalta-se que a parte autora é sindicato com atuação no âmbito do Distrito Federal, de modo que se faz necessário o cotejo entre a representatividade, pertinência direta com o tema em voga, e os fins institucionais da pessoa jurídica de direito privado. No presente caso, tenho que o autor, baseado em seu Estatuto (ID 24406676), demonstrou sua representatividade dos hospitais privados, casas de saúde e clínicas no tocante a questões jurídicas, sendo prerrogativa (art. 2o) defender os interesses de tal categoria. O Regimento Interno (ID 24406677), em seu art. 1o, no mesmo sentido prevê a representatividade de classe do autor. Há pertinência temática direta entre tal fim institucional e a pretensão deduzida, pois a lei impugnada impõe obrigações às pessoas jurídicas da classe representada. Quanto ao pedido liminar de suspensão dos efeitos jurídicos da lei, percebe-se que se trata de tema de grande relevância social, mormente diante da atuação das instituições públicas e privas de saúde contra a disseminação do vírus da Covid-19 no contexto pandêmico atual. Assim, em razão do especial significado do tema para a ordem social, se faz prudente a adoção do rito especial do art. 12 da Lei no 9.868/1999 para a apreciação da medida cautelar por este Conselho Especial. Ressalte-se que o art. 8o, § 5o, da Lei no 11.697/2008 autoriza a aplicação das normas da Lei no 9.868/1999 ao âmbito do Distrito Federal, a saber: Art. 8o (...) § 5o Aplicam-se, no que couber, ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face da sua Lei Orgânica, as normas sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 12 da Lei no 9.868/1999 dispõe: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. A regulamentação interna do referido procedimento encontra previsão no art. 146 do RITJDFT, o qual estabelece: Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Não se verifica prejuízo iminente ao autor, na medida em que a lei, que entrou em vigor em 16.03.2021, estabeleceu o prazo de 180 dias para a adoção das medidas nela impostas, o qual se finda em setembro de 2021, de modo que a adoção do rito especial amolda-se à relevância e complexidade do tema. Importante salientar que, acaso decorrendo o prazo legal, pode a parte autora requerer nova manifestação sobre medida cautelar com base em alteração da premissa temporal. Contudo, por ora, entende-se prudente a oitiva dos interessados em prazo razoável. Portanto, verificada a existência de pedido cautelar e diante da manifesta relevância para a ordem social do tema em voga, solicito informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal no prazo de 10 dias. Posteriormente, colham-se as manifestações do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 5 dias para cada, contados sucessivamente. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator